Tribunal: TJBA
Processo: 8014378-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014378-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JARBAS DELANE LIMA ALVES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO E POSSE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Vitor da Silva Pinho contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Ordinária nº 8043189-97.2025.8.05.0001, proposta em face da EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A. O agravante alegou preterição em concurso público e requereu sua imediata nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a imediata nomeação e posse do candidato em concurso público, quando tal medida possui natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda, em ação proposta contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. O §3º do art. 300 do CPC e o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 vedam expressamente a concessão de tutela provisória que importe em esgotamento do mérito da demanda em desfavor da Fazenda Pública.

5. A pretensão de nomeação e posse antecipadas tem nítido caráter satisfativo, por antecipar integralmente os efeitos da eventual sentença de procedência, o que inviabiliza sua concessão em sede de cognição sumária.

6. A apuração de eventual preterição em concurso público demanda dilação probatória e instrução minuciosa, o que não é compatível com o juízo de urgência próprio da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido. Prejudicado o agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e §3º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; CPC/2015, art. 1.059.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJBA, AI nº 8053019-61.2023.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
1
4
37
8-
33
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JARBAS DELANE LIMA ALVES

e como Agravad
o

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.
Prejudicado o agravo interno
.

RM07